Tribunal: TJPA
Processo: 0802839-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802839-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. ACESSIBILIDADE. DEVER DE ADAPTAÇÃO DA FROTA. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Arapari Navegações Ltda. contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência determinando a adaptação integral da frota intermunicipal da agravante, no prazo de seis meses, em conformidade com a NBR 14022/2011 e o Decreto nº 5.296/2004, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição judicial de adaptação da frota intermunicipal de transporte coletivo com base na NBR 14022/2011 e demais normas de acessibilidade; (ii) estabelecer se a multa cominatória e o prazo fixado para a adaptação são proporcionais e razoáveis diante da realidade da empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A acessibilidade no transporte público coletivo constitui obrigação legal e constitucional imposta às empresas operadoras, conforme previsão expressa na Constituição Federal (arts. 227, §2º, e 244), na Lei nº 10.098/2000, no Decreto nº 5.296/2004 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

4.

A decisão recorrida não cria obrigação nova, apenas reafirma dever legal preexistente cuja exigibilidade, inclusive, já está vencida há mais de uma década, sendo legítima sua cobrança.

5.

A alegação de que a NBR 14022/2011 seria inaplicável ao transporte intermunicipal não procede, pois o Decreto nº 5.296/2004 exige a acessibilidade em todos os modais de transporte coletivo, urbanos ou intermunicipais, permitindo a coexistência entre a NBR 14022/2011 e a NBR 15.320.

6.

A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade, pois, nos termos do art. 334, §4º, do CPC, essa pode ser dispensada quando não se vislumbra viabilidade de autocomposição, especialmente diante da prolongada inércia da empresa em cumprir as exigências legais.

7.

A concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária é admissível no ordenamento jurídico, nos termos do art. 300 do CPC, não havendo violação ao contraditório.

8.

A multa diária fixada (astreintes) é proporcional e razoável, considerando a resistência histórica das empresas do setor em cumprir as normas de acessibilidade, não podendo a alegação de dificuldades financeiras se sobrepor à garantia de direitos fundamentais das pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A acessibilidade plena no transporte coletivo intermunicipal é obrigação legal imposta às empresas operadoras, nos termos da CF/1988, do Decreto nº 5.296/2004 e da Lei nº 13.146/2015.

2.

A NBR 14022/2011 é aplicável aos serviços intermunicipais, podendo coexistir com outras normas técnicas, desde que compatíveis com o regime jurídico da acessibilidade.

3.

A imposição de multa cominatória e prazo razoável para adaptação da frota é medida legítima e proporcional diante da inércia da concessionária e do caráter fundamental do direito à acessibilidade.

4.

A ausência de audiência de conciliação em sede de tutela de urgência não viola o contraditório, quando ausente viabilidade de autocomposição e presente a urgência da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227, §2º, e 244; Lei nº 10.098/2000, art. 16; Decreto nº 5.296/2004, arts. 38 e 39; Lei nº 13.146/2015, arts. 46 e 48; CPC, arts. 300 e 334, §4º

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 24885563) interposto por Arapari Navegações Ltda, em face da decisão interlocutória ID 135357784, proferida nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu a tutela de urgência requerida.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Ministério Público, visando compelir empresas de transporte coletivo intermunicipal, dentre as quais figura a ora agravante, a promover, no prazo de seis meses, a adaptação integral de sua frota, em conformidade com as exigências da acessibilidade previstas na NBR 14022:2011 da ABNT e no Decreto nº 5.296/2004, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00.

Irresignada, a empresa agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, onde alega que a imposição do referido prazo e da multa não se compatibilizam com sua realidade financeira e operacional, salientando, ademais, que já promoveu adaptações significativas em sua frota, observando a NBR 15.320, que rege o transporte intermunicipal.

Sustenta que a decisão desconsidera a complexidade logística e geográfica da prestação do serviço, a ausência de tentativa de conciliação, e que o juízo de origem teria violado o contraditório e o devido processo legal, ao deixar de designar audiência prevista no art. 334 do CPC.

Por essas razões, pleiteia a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, sua reforma integral.

Na Decisão ID 25153202, indeferi a tutela recursal, ressaltando que a adaptação da frota para fins de acessibilidade já é exigência normativa em vigor há mais de uma década e que o Ministério Público, no exercício de suas atribuições, pode fiscalizar eventuais falhas nos serviços prestados, independentemente da regulação exercida por agências estaduais.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 26710053), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. Alega ausência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo de dano inverso. Argumenta que a decisão agravada está amparada em farta documentação oriunda de inquérito civil, que demonstrou a ausência generalizada de veículos adaptados. Ressalta, ainda, que a multa arbitrada é proporcional.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se pela ratificação integral das contrarrazões apresentadas Promotoria de Justiça de Igarapé-Miri, nos termos do art. 17, §3º, da Recomendação nº 57 do CNMP e art. 4º da Recomendação nº 34 do mesmo Conselho, deixando de apresentar manifestação autônoma de mérito.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

A agravante se insurge contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0801359-79.2024.8.14.0022, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual se concedeu tutela de urgência para determinar, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da intimação, que as empresas rés, incluindo a ora agravante, promovam a adaptação integral de sua frota de ônibus, voltada ao transporte coletivo intermunicipal no município de Igarapé-Miri/PA, para assegurar acessibilidade às pessoas com deficiência, conforme os ditames da NBR 14022/2011 (ABNT) e do Decreto nº 5.296/2004, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00
.

O ponto central da controvérsia cinge-se à adequação da frota de transporte coletivo intermunicipal, operada pela agravante, aos padrões de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme previsto no ordenamento jurídico pátrio, notadamente no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), nas Leis nº 10.048/2000 e 10.098/2000, bem como no Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a acessibilidade em transportes públicos.

Em suas razões recursais (ID 24885563), a empresa agravante argumenta que já vem realizando adaptações na sua frota, inclusive com veículos dotados de rampas elevatórias; que está submetida à fiscalização de órgãos oficiais como ARCON/ARTRAN e DETRAN, os quais emitem certificados de conformidade; que a NBR 14022/2011 não lhe seria aplicável, por tratar-se de transporte urbano, ao passo que presta serviço intermunicipal, ao qual se aplicaria a NBR 15.320; que a imposição de prazo exíguo e de multa diária em valor elevado seriam desproporcionais e atentatórias à realidade financeira da empresa; que não teria havido designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, violando-se o devido processo legal.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importa destacar que a obrigação de garantir acessibilidade plena e universal no transporte público coletivo encontra-se solidamente amparada na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional e em normas regulamentares específicas.

O art. 227, §2º, da CF/88, combinado com o art. 244, impõe ao Estado e à coletividade o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das pessoas com deficiência, incluído o acesso ao transporte público em condições de igualdade, senão vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

(...)

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

A Lei nº 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004, dispõe expressamente que os veículos destinados ao transporte coletivo devem ser plenamente acessíveis, incumbindo às empresas operadoras a obrigação de adequar suas frotas. Colha-se:

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.

Do mesmo modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em seus arts. 46 e 48, impõe, de forma categórica, a necessidade de eliminação de barreiras e obstáculos à mobilidade, bem como a adaptação de veículos e estruturas públicas e privadas, inclusive terminais e instalações.

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo.

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.

(...)

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o
caput
deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário.

§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas.

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.

Portanto, a tutela jurisdicional concedida no juízo
a quo
não cria uma obrigação nova, mas apenas reafirma o cumprimento de mandamento legal preexistente cujo prazo de efetivação, vale destacar, expirou há mais de uma década, conforme fixado originalmente no art. 39 do Decreto nº 5.296/2004.

Ora, não se pode admitir, sob o argumento de dificuldades financeiras ou crise econômica, a perpetuação da violação de direitos fundamentais de uma parcela expressiva da população, notadamente de pessoas com deficiência física, que continuam, ano após ano, alijadas do pleno exercício de sua cidadania pela omissão do poder público e dos concessionários do serviço essencial de transporte coletivo.

Ainda que se admita que a agravante tenha veículos adaptados, não trouxe aos autos prova idônea, documental, técnica ou estatística que comprove, de forma inequívoca, que toda a sua frota operante no município de Igarapé-Miri encontra-se adaptada em conformidade com a NBR 14022/2011 e com o Decreto nº 5.296/2004, conforme lhe fora determinado. Limitou-se a juntar fotografias isoladas, desprovidas de laudo técnico que atestasse sua conformidade com as exigências normativas aplicáveis.

Ademais, quanto à alegação de inaplicabilidade da NBR 14022/2011, cumpre afastá-la com veemência. O Decreto nº 5.296/2004 estabelece que a adaptação alcança todos os modais de transporte coletivo, urbano e intermunicipal, sendo, pois, improcedente a tese da agravante de que apenas a NBR 15.320 seria pertinente. Na verdade, ambas normas podem coexistir, não se excluindo mutuamente, sendo complementares no processo de implementação da acessibilidade plena.

Outra alegação inócua é a de que a decisão violou o contraditório e a ampla defesa ao não ter sido precedida de audiência de conciliação. O §4º do art. 334 do CPC dispensa expressamente a realização da audiência conciliatória quando não se vislumbrar a possibilidade de autocomposição, o que se verifica no presente caso, notadamente após a inércia prolongada da empresa mesmo diante de recomendações ministeriais formais.

Ainda, no contexto da tutela de urgência (art. 300, CPC), o contraditório pode ser postergado sem que isso implique nulidade, como pacificamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No que tange à multa cominatória, trata-se de astreinte legítima, e que guarda razoabilidade e proporcionalidade, considerando a recalcitrância histórica das empresas do setor em adimplir com suas obrigações legais e constitucionais de inclusão.

A situação financeira da empresa, ainda que meritória, não pode servir de escudo para o descumprimento reiterado de obrigações legais claras e de longa data, sob pena de se permitir que o interesse econômico de poucos se sobreponha aos direitos fundamentais de muitos.

A pretensão da agravante, nesse ponto, confunde razoabilidade com conveniência empresarial, o que não se pode admitir sob pena de se chancelar a perpetuação da exclusão social de parcela vulnerável da população.

Por fim, cabe observar que a decisão agravada não impôs a troca integral da frota, mas tão somente sua adaptação às normas técnicas de acessibilidade, comando esse cuja exigibilidade não é nova, não sendo crível que a empresa tenha sido surpreendida ou prejudicada pela determinação judicial, já plenamente prevista no ordenamento jurídico há mais de uma década.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025